Tribunal: TJDFT
Processo: 0004110-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TESTE DO ETILÔMETRO. PRESENÇA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – Impõe-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, demonstrado por meio de teste do etilômetro.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

III – O crime de embriaguez ao volante é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica, não exigindo risco e tampouco lesão ao bem jurídico tutelado.

IV – Recurso conhecido e desprovido.